Tribunal: STF
Processo: ADI 7841
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e direito ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 5º, inciso XII, e art. 14, caput, incisos I, II e § 3º, da Lei nº 11.269/20 do Estado do Maranhão. Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico no Estado do Maranhão. Significativa distinção entre “área com floresta” e “área de floresta” para fins de delimitação das áreas de reserva legal. Inconstitucionalidade formal. Usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria ambiental. Artigo 24, inciso VI e §§ 2º e 3º, da CRFB/88. Inconstitucionalidade material. Afronta ao dever estatal de proteção do meio ambiente. Artigo 225 da CRFB/88. Princípio constitucional implícito da vedação ao retrocesso ambiental. Procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 5º, inciso XII, e o art. 14, caput, incisos I, II e § 3º, da Lei nº 11.269 do Estado do Maranhão, de 28 de maio de 2020, pela qual se instituiu o Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico do referido ente federativo.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se são constitucionalmente válidas, do ponto de vista formal e material, as normas estaduais pelas quais se inova no conceito de “floresta” e se reduzem, na prática, as áreas de reserva legal em imóveis rurais situados em diversos municípios do Estado do Maranhão.



    III. Razões de decidir



    3. Dada a relevância da matéria ambiental, o legislador constituinte de 1988 estabeleceu ser de competência material comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente, combater a poluição e preservar as florestas, a fauna e a flora (CRFB/88, art. 23, incisos VI e VII). Além disso, preconizou competir à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição” (CRFB/88, art. 24, inciso VI).



    4. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte,os estados podem editar normas complementares mais protetivas ao meio ambiente com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse (v.g., ADI nº 5.996/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/20; RE nº 1.513.518/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/25; RE nº 1.341.407/RS-AgR, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2/9/22; ADPF nº 567/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/21; e ADI nº 6.650/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 5/5/21).



    5. No caso em apreço, o Procurador-Geral da República logrou demonstrar, inclusive mediante laudo técnico anexado aos autos, que a sistemática legal adotada pelo Estado do Maranhão leva à redução do padrão de proteção ambiental estabelecido pela norma geral da União para as áreas de floresta no âmbito da Amazônia Legal. Primeiro, porque o conceito mais restrito de florestas trazido pelo art. 5º, inciso XII, da lei maranhense repercute sistemicamente nas demais disposições legais, sobretudo nas atinentes à delimitação das áreas de vegetação nativa a serem preservadas nos imóveis rurais a título de reserva legal. Em segundo lugar, porque a lei maranhense, em seu art. 14, incisos I e § 3º, claramente inova com a criação de uma hipótese de reserva legal no percentual de 50% do imóvel rural só aparentemente dissociada do conceito de floresta, distanciando-se, nesse ponto, por completo, dos parâmetros estabelecidos pelo ente federal. 



    6. O inciso II do art. 14 da lei maranhense, apesar de, a rigor, reproduzir a redação da norma geral da União, pade do mesmo vício de inconstitucionalidade formal, por tomar como parâmetro, para sua fixação, o mapeamento de referência utilizado em 2019. Ademais, ainda que assim não fosse, o preceito fica totalmente prejudicado na ausência da previsão constante do caput.



    7. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trata de meio ambiente em diversos dispositivos do texto constitucional, o que demonstra a transversalidade da matéria na ordem constitucional em vigor. Todavia, ainda assim, é possível eleger o art. 225, que estabelece o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, como norma central do sistema constitucional de proteção ambiental. A esse direito fundamental corresponde um dever estatal de preservar o meio ambiente, incumbindo ao poder público tanto evitar que o dano ambiental venha a se concretizar como também zelar para que seja reparado, acaso ocorra (CRFB/88, art. 225, § 1º). Cuida-se de imperativo que se irradia por todo o ordenamento jurídico, devendo orientar o legislador infraconstitucional no exercício de seu mister.



    8. O princípio da vedação ao retrocesso ambiental surge como uma importante barreira à supressão pura e simples do núcleo essencial do art. 225 do texto constitucional, tendo impacto nas atividades legislativa e regulamentar no que concerne à matéria ambiental. Embora não se revista de caráter absoluto, tal princípio afasta a possibilidade de que normas legais venham a reduzir ou suprimir os níveis de proteção ambiental consagrados pela atual legislação.



    IV. Dispositivo 



    9. O Supremo Tribunal Federal julga procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade do art. 5º, inciso XII, e do art. 14, caput, incisos I e II e § 3º, da Lei nº 11.269 do Estado do Maranhão, de 28 de maio de 2020.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 24, VI e §§ 2º e 3º; e art. 225.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.996/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/20; RE nº 1.513.518/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/25; RE nº 1.341.407/RS-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2/9/22; ADPF nº 567/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/21; ADI nº 6.650/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 5/5/21; e ADI nº 3.470/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/19.